Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-24.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800249-24.2019.8.14.0021

APELANTE: WALISON SANTANA MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Atinentes aos fatos delineados, mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapola da normal, quando premeditou o roubo contra seus próprios companheiros de bebida, agindo com frieza e no uso de uma arma branca.

A conduta social e a personalidade devem ser consideradas neutras uma vez que não há elementos ou estudo nos autos que demonstrem o caráter comportamental e suas qualidades morais e sociais como indivíduo.

Do mesmo modo, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao próprio tipo.

Assim, reformo a pena base para que seja aplicada próximo ao mínimo legal, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, que, após o redimensionamento da pena base, reduzo ao mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, no regime aberto (art. 33, § 2º, c do CPB).

DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que após a reforma da pena esta pena restou fixada no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

WALISON SANTANA MEIRELES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia 17/03/2019, por volta das 04h00min, o denunciado, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca, abordou a vítima Rildo Lima Soares, subtraindo seu aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou WALISON SANTANA MEIRELES

a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna pela reforma da pena, para que seja reavaliada as circunstâncias judiciais e reformada a pena base, bem como dispensada ou reformada a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Dos fatos restou comprovado que o acusado praticou o crime de roubo, notadamente pela confissão do acusado e depoimentos testemunhais, que uníssonos entre si, evidenciam a autoria delitiva.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado sopesou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade (“
é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, contra as pessoas que estavam bebendo com ele e no mais, utilizou de uma faca
”); conduta social (“
desregrada, já possuindo condenações
”); personalidade (“
o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais, inclusive com condenação
”); circunstancias do crime (“
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento durante a noite, contra um de seus companheiros de bebida
”) e consequências (“
em grau médio, visto que impôs temor a vítima mediante uso de faca para retira-lhe o bem, que lhe foi restituído
”) e aplicou pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Atinentes aos fatos delineados, mantenho a culpabilidade como desfavorável, uma vez que a conduta do acusado extrapola da normal, quando premeditou o roubo contra seus próprios companheiros de bebida, agindo com frieza e no uso de uma arma branca.

A conduta social e a personalidade devem ser consideradas neutras uma vez que não há elementos ou estudo nos autos que demonstrem o caráter comportamental e suas qualidades morais e sociais como indivíduo.

Do mesmo modo, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao próprio tipo.

Assim, reformo a pena base para que seja aplicada próximo ao mínimo legal, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão, que, após o redimensionamento da pena base, reduzo ao mínimo legal, ou seja, para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, no regime aberto (art. 33, § 2º, c do CPB).

Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que após a reforma da pena esta pena restou fixada no mínimo legal, em 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/04/2024